Tribunal: TJSP
Processo: 1012380-08.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012380-08.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelada ROSEMEIRE LOVO MINGATTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37439
Apelação no 1012380-08.2018
Apelante: Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A
Apelado: Rosemeire Lovo Mingatto
Ação revisional de contrato - comissão com correspondente
bancário - ilegalidade da cobrança após a vigência da
Resolução CMN no 3.954/2011 - valor mencionado no contrato
que, contudo, não foi acrescido ao valor financiado - ausência
de cobrança direta - legalidade - ação julgada improcedente -
recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ROSEMEIRE LOVO MINGATTO contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A buscando a revisão de
contrato bancário. Ao relatório de fls. 141/143, acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente. Apelou o réu sustentando que a comissão do
correspondente bancário não foi cobrada diretamente da autora,
acrescentando que tal comissão é paga pela instituição financeira por meio
do lucro auferido com a operação, o que não se mostra ilegal. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no julgamento do recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva no 1.578.553, sob os efeitos do art. 1.040 do Código
de Processo Civil, no sentido de que:
Tema 958 - REsp 1578553/SP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”.
Na espécie, o contrato entabulado entre as partes é posterior à vigência da
Resolução CMN no 3.954/2011, de sorte a ser vedada a cobrança da
comissão com correspondente bancário.
Não obstante, vislumbra-se que, no caso vertente, a despeito de
mencionado no contrato o valor da aludida comissão (fls. 11), este não
compôs o valor total financiado, razão pela qual não restou configurada a
cobrança direta ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À evidência, não há ilegalidade na cobrança indireta da quantia, uma vez
que é evidente que aludido serviço, se prestado, será pago com a renda
obtida pela instituição financeira com a operação.
Destarte, para o fim de julgar improcedente a ação, é de rigor a acolhida
das razões recursais, invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a
gratuidade processual.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator